Tribunal: TJDFT
Processo: 0716178-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716178-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARDOSO MACHADO, MAURICIO CARDOSO MACHADO AGRAVADO: VERA LOPES GLORIA 00818669179, VERA LOPES GLORIA, DANIEL LOPES BATISTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ CARDOSO MACHADO e MAURICIO CARDOSO MACHADO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da execução movida pelos ora agravantes em desfavor de VERA LOPES GLORIA e DANIEL LOPES BATISTA, indeferiu o pedido de expedição de ofício a fintechs e operadoras de cartão de crédito, objetivando obter informação se a 1a executada dispõe de créditos a serem recebidos. Informam os agravantes que propuseram execução de título extrajudicial, fundada nos artigos 783 e 784, incisos III e VIII, todos do CPC, sendo os executados citados por edital. Esclarecem que as diligências efetivadas na busca de ativos financeiros restaram infimamente exitosas, mostrando-se insuficientes à satisfação do direito creditório dos exequentes, razão pela qual requerida a expedição de ofícios às fintechs e operadoras de cartão de crédito. Salientam que o indeferimento do citado pedido contraria a jurisprudência vigente que segue no sentido da possibilidade do deferimento da expedição de ofícios às fintechs e operadoras de cartão de crédito, uma vez que estas não aparecem no rol de instituições participantes do Sistema Bacenjud 2.0, sendo passível o entendimento no que toca ao cabimento da penhora de faturamento de cartões de créditos de devedores em situações semelhantes. Colacionam jurisprudência que entendem aplicáveis à tese defensiva e destacam que a busca realizada pelo Sisbajud foi exclusivamente por valores em conta corrente, não abarcando, portanto, eventuais valores existentes em cartões de crédito. Insistem na demonstração dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, afirmando que a probabilidade do direito encontra-se na orientação vigente desta Corte, pelo deferimento do pedido de expedição de ofícios às fintechs e operadoras de cartão de crédito, em observância aos princípios da cooperação e da efetividade da execução. Por sua vez, sustentam que o risco de dano irreparável é decorrente do arquivamento do feito e, consequente início do prazo de suspensão e, posteriormente, a deflagração do prazo prescricional, sem a satisfação dos credores. Requerem, in limine, seja concedida a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida, permitindo-se, desde já, a expedição de ofícios às fintechs e operadoras de cartão de crédito para que informem se a 1a executada/agravada dispõe de créditos a serem recebidos, determinando-se, de pronto, o bloqueio desses valores. No mérito, pugnam pela reforma da decisão impugnada, nos termos da liminar pleiteada. Preparo regular (ID 46204781). É a síntese do que interessa. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O agravante fundamenta a pretendida antecipação da tutela recursal no entendimento vigente nesta Corte de Justiça quanto à possibilidade de deferimento do pedido e, em especial, no risco de dano irreparável consistente no arquivamento do feito, com o início do prazo de suspensão e, posteriormente, a fluência do prazo prescricional. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: Formulado pedido de transferência da quantia depositada nestes autos para a conta do próprio credor. Com fundamento no art. 906, parágrafo único, do CPC, defiro o pedido de transferência do valor depositado em conta vinculada ao Juízo, R$ R$ 351,17, conforme Id 143985425, para a conta indicada pelo credor, qual seja: Banco C6 (336), Agência 0001, Conta corrente 25172478-6, de titularidade de Maurício Cardoso Machado, inscrito no CPF/ME sob o n. 244.487.101-49. Expeça-se alvará eletrônico, pois o BRB é vinculado ao Bankjus. A parte credora pugna pela expedição de ofício à fintechs e operadoras de cartão de crédito para que informem se a 1a Executada dispõe de créditos a serem recebidos. O sistema SISBAJUD diligenciado abrange operadoras de ativos financeiros, incluindo fintechs e operadoras de cartão de crédito. Indefiro o pleito da parte credora. Intimada a promover o andamento do feito, a parte credora requereu diligência já realizada anteriormente. Nestes autos já foram realizadas as diligências atribuíveis ao juízo para localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, § 1o do CPC, suspendo o processo pelo prazo de 1 ano. Durante o prazo de suspensão a prescrição não fluirá. Decorrido o prazo de suspensão sem manifestação da parte credora, o prazo da prescrição intercorrente iniciará automaticamente o seu fluxo, na forma do disposto no § 2o do art. 921 do CPC. Considerando que o crédito se funda em contrato de locação, o prazo prescricional é de 3 anos, nos termos do art. 206, §3o, inciso I, do CCB. Assim, anote-se o decurso do prazo de suspensão em 31/03/2024 e o decurso do prazo prescricional em 31/03/2027. Ressalto que, por já terem sido realizadas as diligências pelos sistemas disponíveis (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD) não serão admitidos pedidos de reiteração dessa providência sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica da parte devedora (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). O mesmo entendimento se aplica ao ERIDF, sistema que somente é utilizado pelo juízo na hipótese de a parte ser isenta do recolhimento de custas, dado que o referido sistema pode ser utilizado livremente pela parte credora desde que recolhidas as custas devidas aos Oficiais do Registro de Imóveis. Arquivem-se os autos provisoriamente, independente da preclusão desta decisão, do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste juízo. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento dos atos para a satisfação do crédito, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis e planilha atualizada do débito. Conquanto não se possa afastar, de plano, a probabilidade do direito sustentada, é certo que a matéria ainda não encontrou pacificação neste Tribunal de Justiça, merecendo um exame mais detalhado quando da análise do mérito do presente recurso pelo Colegiado. De toda sorte, o alegado risco de dano grave ou ao resultado útil do processo também não se faz presente, não se mostrando viável à concessão do pleito liminarmente. Observa-se que a execução foi suspensa pela própria decisão impugnada, com início em 31 de março de 2023, devendo o feito aguardar no arquivo provisório o decurso do prazo, o que não impede, por certo, o seu desarquivamento no caso de provimento do presente recurso, evidenciando a ausência de risco ao resultado útil do processo. Ademais, a magistrada a quo, ao determinar a suspensão de 1 (um ano) prevista no 921, III, do CPC, registrou expressamente que o termo final da prescrição intercorrente somente se dará em 31.03.2027, inexistindo risco, pelo menos, por mais quatro anos, de extinção do feito, sendo certo que a exigibilidade da dívida executada permanece preservada. Vale lembrar que o agravo de instrumento é um recurso de tramitação célere, inexistindo perigo de perecimento do direito à realização das medidas pleiteadas, no caso de provimento do recurso. Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator